Tribunal: TJES
Processo: 5023350-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023350-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ALMEIDA VIEIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E SUPORTE.

RESCISÃO CONTRATUAL E
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
SENTENÇA DO JUÍZO A
QUO
REFORMADA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5023350-57.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BRUNO ALMEIDA VIEIRA

RECORRIDO:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

O recurso inominado é tempestivo, conforme certificação nos autos.

O Recorrente litiga sob o benefício da Justiça Gratuita (deferida na origem e reiterada no Recurso), de forma que,
mantenho a benesse à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A controvérsia central reside na análise da falha na prestação de serviços da Recorrida diante da alegação do Recorrente de que, por motivo de saúde grave (Burnout), solicitou atendimento especial e orientação para abonar faltas, mas foi negligenciado e induzido a erro pela instituição
.

Sem mais delongas, passo à análise.

A
relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo a Recorrida fornecedora de serviços e o Recorrente consumidor, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Recorrente sustenta que apresentou prova de sua condição psiquiátrica, atestada por médico (DOC 06 e DOC 13), e comprovou ter entregado o atestado na secretaria da faculdade em 21/09/2023, solicitando atendimento especial. Após isso, foi orientado pela secretária a enviar o atestado para a coordenadora do curso (Sra. Patrícia), via e-mail, para fins de abono de faltas, o que foi cumprido em 23/10/2023.

A parte ré, ora recorrida,
alega que, conforme o contrato (Cláusula 13.4), qualquer requerimento deveria ser feito em formulário próprio e protocolado no setor competente do
campus
e/ou
online
(SIA). Contudo, o próprio Recorrente demonstrou que a orientação dada por funcionário da Recorrida (secretária) foi no sentido de encaminhar o atestado para a coordenadora.

Posteriormente, o Recorrente foi informado por outro funcionário (Lucas) de que a informação passada pela secretária estava incorreta e que a Sra. Patrícia sequer trabalhava mais na instituição.

Essa contradição e a falha na orientação dos procedimentos internos, especialmente quando o consumidor se encontra em estado de saúde vulnerável e comprovado (doença psiquiátrica grave, afastamento do trabalho, recebimento de Auxílio Doença), configura falha na prestação do serviço de suporte e informação.

Em que pese a alegação da Recorrida de que o serviço foi disponibilizado e a matrícula permaneceu ativa, a documentação acostada aos autos demonstra que o Recorrente não conseguiu usufruir do serviço e não tinha sequer acesso ao ambiente virtual. A falha institucional em fornecer o "atendimento especial" solicitado ou a correta orientação para o trancamento resultou diretamente na inutilidade do serviço para o aluno e no acúmulo de débitos.

Assim, as dívidas referentes ao período em que o serviço não foi efetivamente usufruído (Setembro a Dezembro de 2023, R$ 2.304,59) devem ser declaradas inexigíveis.

Impõe-se, ainda, de acordo com a fundamentação supra, o acolhimento do pleito de rescisão contratual e da declaração de inexigibilidade dos débitos.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida manutenção da inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

A Recorrida inscreveu o nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa), e ainda o notificou de protesto. Contudo, a inscrição, baseada em débitos cuja exigibilidade foi afastada por falha na prestação de serviço da Recorrida é considerada indevida.

Estando configurada a negativação indevida, o dever de indenizar se faz presente, visto que tal fato gera dano moral de maneira presumida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que se mostra razoável e proporcional a condenação desta ao pagamento de R$ 5.000,00.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Declarar a rescisão contratual;

Declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados ao Recorrente no valor de R$ 2.304,59, devendo a Recorrida providenciar a imediata e definitiva exclusão do nome do Recorrente dos cadastros de inadimplentes e o cancelamento do protesto relativo a este débito, sob pena da fixação de astreintes;

Condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)